Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740753-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALIANE DE CASTRO VIEIRA, ROSIMAR TURIAL DE MORAES PACIENTE: ABEL DE CASTRO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Aliane de Castro Vieira e Rosimar Turial de Moraes em favor de Abel de Castro Vieira, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, no bojo da Ação Penal no 0735358-38.2022.8.07.0003. A impetração funda-se no art. 5o, LXVIII, da Constituição da República e no art. 647 do Código de Processo Penal, apontando como decisão coatora a que, ao analisar a resposta à acusação, deixou de absolver sumariamente o réu e designou audiência de instrução e julgamento (decisão saneadora de 22/07/2025), com audiência redesignada para 02/10/2025 na origem (priorização acolhida). O impetrante, em síntese, sustenta a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade e a inépcia da inicial acusatória. Alega que a imputação de maus-tratos (art. 136, §2o, c/c arts. 13, §2o, e 18, I, CP) não encontra suporte no acervo probatório, inclusive porque não houve necropsia do IML e a causa de morte foi registrada por autópsia verbal, sem nexo com o atendimento médico prestado, destacando que o próprio material pericial não permite estabelecer relação causal entre o atendimento e o óbito. Destaca-se, ainda, que o juízo de origem rejeitou as teses absolutórias sumárias, remetendo a discussão ao mérito, o que, segundo a defesa, evidencia constrangimento ilegal por manter ação penal sem justa causa. Sob o enfoque jurídico, a impetração assinala que o habeas corpus admite, excepcionalmente, o trancamento da ação penal quando, de plano, emergem a atipicidade, a inexistência de justa causa ou a inépcia acusatória, conforme precedente do TJDFT colacionado, reforçando que tais hipóteses se verificam no caso concreto pelos elementos coligidos nos autos. Também enfatiza que, no atendimento de 17/09/2022, foram realizados exame físico, exames complementares, diagnóstico compatível com pneumonia e indicação terapêutica segundo o protocolo CURB-65, o que infirmaria a narrativa acusatória de maus-tratos por omissão ou imperícia deliberada. Com base nesses fundamentos, requer-se, liminarmente, o trancamento da ação penal para obstar a marcha processual e suspender a audiência designada para 02/10/2025; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal no 0735358-38.2022.8.07.0003 em curso perante a 2a Vara Criminal de Ceilândia, bem como o trancamento da Sindicância no 000102.02/2023-DF perante o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal . Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que não há justa causa para a persecução penal. O paciente foi denunciado nos seguintes termos (ID 76531404 – p. 110): “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência apresentar DENÚNCIA em desfavor de ABEL DE CASTRO VIEIRA, brasileiro, médico, filho de Jemima Maria de Castro Vieira e de José Vieira dos Santos, nascido aos 12/11/1990, inscrito no CPF no 032.144.581-32, residente na QNN 22 Conjunto J, Casa 1 Ceilândia Sul Brasília-DF, CEP 72220230, tel.: (61) 3376-0936 e (61) 993134-4141, pelas seguintes condutas: 1. No dia 17 de setembro de 2022, na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia (UPA), ao lado do Hospital Cidade do Sol, nesta cidade, o denunciado violou as regras técnicas1 de sua profissão e o dever jurídico de cuidado2 e proteção que a condição de médico lhe impunha, expondo a perigo a vida e a saúde da paciente ELIZABETE ABREU DOS SANTOS, 74 anos, que estava sob sua autoridade, guarda e vigilância para tratamento de saúde, privando-a de cuidados indispensáveis, com o que contribuiu3 para seu óbito, ocorrido em 19 de setembro de 2022. 2. Embora evidente que o denunciado não quisesse o resultado morte, o dolo à exposição de risco4 restou evidenciado porque sua formação acadêmica lhe garantia a previsibilidade do resultado desfavorável e, ainda assim, insistiu nas seguintes condutas de risco: negligenciou informações de prontuário e dos familiares sobre o histórico hipertensivo e sintomas cardíacos, não questionou sua hipótese diagnóstica, omitiu do prontuário informações relevantes e não renunciou à sua conduta de dar alta à paciente, não obstante a persistência dos sintomas. 2. A paciente teve morte súbita5 atestada por perito oficial, proveniente do histórico de hipertensão associada ao maior risco advindo de sua faixa etária, com outras passagens em unidades de saúde diversas, com as mesmas queixas clínicas, o que demonstrava uma recorrência dos sintomas alegados, sendo que esses registros constavam no sistema da Secretaria de Saúde e foram informados ao denunciado pela paciente e seus familiares (ID 167030260 e ID 144973774). 3. A hipertensão, idade e histórico familiar são fatores de risco para a morte súbita e embora não existam sinais de alerta, alguns sintomas são relatados pela literatura médica como associados aos quadros de morte súbita, tais como, fadiga ou fraqueza, falta de ar, desmaios, tonturas, vertigens, palpitações cardíacas, dores no peito. Um episódio de morte súbita pode ser revertido em ambiente hospitalar com desfibriladores e a hipertensão não tratada adequadamente pode evoluir para um quadro de morte súbita. A paciente faleceu 2 (dois) dias após a alta prescrita pelo médico ABEL que não considerou hipótese de problemas cardíacos decorrentes da hipertensão e estava tratando uma suposta pneumonia. 4. O denunciado foi informado pelo Enfermeiro Rangel que a paciente estava com a pressão arterial alterada e que havia desmaiado, minutos antes do atendimento; a Enfermeira Daiana havia informado que os sintomas persistiam há duas semanas; a paciente e seus familiares disseram a ele sobre a falta de ar, cansaço extremo, perda de movimentos dos membros – pernas e braços – ID 144973774; ID 156034477; ID 156034478, porém essas informações foram omitidas por ele em seus registros de atendimento. 5. As condutas do denunciado (ações e omissões) retiraram a chance de vida da paciente para um tratamento precoce e adequado, sendo a gravidade do quadro negligenciada, impedida sua monitorização em ambiente hospitalar, culminando com a evolução a óbito dentro de 48 horas da alta temerária. 6. O Ministério Público precisa do devido processo legal para provar que a alta foi temerária, contrária as regras técnicas da profissão, postergando o diagnóstico dos sinais de gravidade apresentados pela paciente, bem como o tratamento necessário e que ABEL DE CASTRO VIEIRA foi negligente, imprudente e imperito, omitindo-se quando devia e podia empregar o melhor da Medicina em benefício da paciente, descumprindo as regras técnicas de sua profissão (protocolos), em ligação direta com o nexo causal para o resultado (morte). 6. Diante da violação do artigo 136, §2o c/c o art. 13, § 2o e 18, I, última parte (dolo eventual de expor a risco), todos do Código Penal, o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia e a citação do denunciado para que responda à acusação, caso queira, prosseguindo-se a ação penal para a produção de provas, até julgamento final e condenação.” Ao analisar as teses em resposta à acusação, que são replicadas nessa via estreita, a Autoridade Coatora consignou que (ID 76531404 – p. 234): Compulsando os autos após a apresentação da Resposta do acusado, verifico a ausência de qualquer das hipóteses arroladas nos incisos I a IV, do artigo 397 do Código de Processo Penal. Não há elementos para concluir acerca de qualquer causa excludente da ilicitude ou de culpabilidade; o fato narrado na denúncia constitui, em tese, delito previsto na legislação penal e, finalmente, não se encontra o fato prescrito, razão pela qual deixo de absolver sumariamente o réu. As alegações trazidas pela Defesa referem-se ao mérito da presente ação penal e serão apreciadas em momento oportuno, quando do encerramento da instrução processual e prolação de sentença. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Após, intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pelas partes, assim como o acusado. Caso seja necessário, expeça-se carta precatória solicitando-se cumprimento no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal. Advirto a Defesa de que a juntada de rol de testemunhas após o prazo da resposta só ocorre em caráter excepcional e devidamente fundamentado. Registro ciência quanto aos relatórios de diligências anexados pelo Parquet.” Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano. Nesse sentido, note-se os precedentes dos Tribunais Superiores: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Acrescento, ainda, que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como supressão de instância, sendo certo de que o arcabouço apresentado, em tese, não foi analisado integralmente e de forma vertical na origem, pois a própria Autoridade Coatora consignou que “As alegações trazidas pela Defesa referem-se ao mérito da presente ação penal e serão apreciadas em momento oportuno, quando do encerramento da instrução processual e prolação de sentença”, o que torna temerária sua análise nesta via, que somente se admitiria se manifesta a ilegalidade. Calha lembrar que a denúncia está estribada em elementos de informação e que a prova ainda será produzida em juízo, sendo certo que eventual nulidade durante o inquérito não contamina, necessariamente, a ação penal. Nada obstante, como se bem sabe, neste momento impera o princípio do in dubio pro societate: “(...) Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de furto, há justa causa para a instauração da ação penal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. (Acórdão 1780076, 07000014520238070008, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há fatos e circunstâncias que apontam para a materialidade e indícios de autoria, conforme elementos informativos da fase pré-processual e da denúncia. Aliás, como ponderado por testemunha e Relatório Policial “houve falha no atendimento à sua genitora, porque o médico não determinou a internação hospitalar nem pediu exame de coração, que poderia ter detectado o problema e tratado a tempo”. Tal entendimento, ainda que empírico, é reforçado pelo fato de que o médico observou que a paciente inicialmente estava com a pulseira amarela, o que indicava atendimento urgente, mas sem risco de morte”. Ainda que tais fatos e demais elementos de prova sejam controversos, a questão depende, sem qualquer dúvida, de análise vertical de todos os elementos já produzidos e ainda a serem construídos, não podendo se afirmar, nesse momento, extreme de dúvida, sobre a ausência de justa causa. Assim, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, correto o recebimento da denúncia, especialmente quando verificado o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Destarte, diante da manifesta ausência de prova da ilegalidade do recebimento da denúncia, bem como porque há elementos que comprovam a materialidade com a morte da paciente e indícios de autoria, a ação penal deve seguir o seu curso natural. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR. Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025 14:22:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator